Tribunal: TJMT
Processo: 1040501-56.2024.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1040501-56.2024.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANA LUCIA TELES DA SILVA - CPF: 032.211.351-22 (RECORRENTE), WALISSON SOUZA OLIVEIRA - CPF: 049.233.791-89 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE IRDR. PROCESSO PARADIGMA 1019055-68.2022.8.11.0000. TEMA REPETITIVO. NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. OMISSÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SEM EFEITO MODIFICATIVO.

Verificada a existência de omissão quanto à necessidade de sobrestamento do feito em virtude da admissão do IRDR n.º 6, que trata da inclusão de verbas indenizatórias vinculadas ao exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva na base de cálculo da contribuição previdenciária, impõe-se a correção do julgado.

Acolhimento parcial dos embargos de declaração, sem efeito modificativo, para determinar a suspensão do feito até o julgamento definitivo do referido IRDR, nos termos do art. 982, I e II, do CPC.

Reconhecimento de omissões também quanto a dispositivos constitucionais e infraconstitucionais (
arts
. 39, §9º e 201, §11, da CF/88; art. 2º, §3º da LC 202/2004; art. 58 da LC 04/90; art. 145 da Constituição Estadual; art. 97 da CF/88; SV n.º 10 do STF; e art. 110 do CTN), viabilizando-se o prequestionamento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. SOBRESTAMENTO DETERMINADO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANA LÚCIA TELES DA SILVA, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado, mantendo-se a sentença de origem por seus próprios fundamentos.

A embargante alega, em síntese, a existência de omissões relevantes no julgado, especialmente no que se refere:

i) à existência do IRDR n.º 6, admitido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Processo nº 1019055-68.2022.8.11.0000), o qual trata da possibilidade
de incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias vinculadas ao exercício de cargo de confiança e/ou dedicação exclusiva, e que determinou a suspensão das demandas com identidade de objeto;

ii
) à ausência de manifestação expressa quanto aos
arts
. 39, §9º e 201, §11 da Constituição Federal, que excluem verbas transitórias da base de cálculo da contribuição previdenciária;

iii
) ao art. 2º, §3º da LC Estadual nº 202/2004, que prevê expressamente a exclusão de verbas indenizatórias da base de cálculo;

iv
) à possível violação ao art. 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, diante da supressão da aplicação da norma estadual sem observância da cláusula de reserva de plenário;

v) à inaplicação dos conceitos legais de “remuneração total”, nos termos do art. 58 da LC Estadual nº 04/90 e art. 145 da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Requer, com fundamento nos dispositivos citados, o acolhimento dos embargos com efeito
prequestionador
e a determinação de sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do IRDR em trâmite no TJMT.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos,
e
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por ANA LÚCIA TELES DA SILVA, para sanar as omissões apontadas no acórdão e, com fundamento no art. 982, I e II, do CPC,
DETERMINO O SOBRESTAMENTO

DO FEITO
até o julgamento definitivo do IRDR n.º 6, em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Processo n.º 1019055-68.2022.8.11.0000).

Além disso, declaro
prequestionados
, para todos os fins legais, os seguintes dispositivos constitucionais e infraconstitucionais invocados pela embargante:
arts
. 39, §9º, e 201, §11, da Constituição Federal; art. 2º, §3º, da LC Estadual n.º 202/2004; art. 58 da LC Estadual n.º 04/90; art. 145 da Constituição Estadual de Mato Grosso; art. 110 do CTN; art. 97 da Constituição Federal; e Súmula Vinculante n.º 10 do STF.

Sem atribuição de efeito modificativo.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA C
É
ZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025